Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0708497-87.2023.8.07.0000 Agravante(s): MAIZE PEREIRA DA SILVA PAULINO Agravado(as): BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos etc. Trata-se deagravodeinstrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada,interposto por MAIZE PEREIRA DA SILVA PAULINO contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da ação de cobrança (Proc. 0709380-11.2022.8.07.0019) ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora parte agravada, que, em sede de tutela de urgência, deferiu o pedido do agravado para determinar o bloqueio imediato, por meio do sistema SISBAJUD, de R$ 49.970,20 (quarenta e nove mil, novecentos e setenta reais e vinte centavos) existente em depósito ou em aplicação financeira em nome da agravante (ID 146731282 – autos originários). Em suas razões recursais (ID 44527419), a agravante argumenta que o valor bloqueado tem origem lícita, sendo proveniente da venda de imóvel. Requer a concessão da tutela de urgência do importe bloqueado, sob a alegação de que são necessários a sua subsistência e de seus filhos menores, causando-lhe, além disso, abalo físico e moral. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada, para anular ou suspender o bloqueio realizado em sua conta salário ou, subsidiariamente, que seja mantido o bloqueio apenas do valor que resta para completar o valor original da cobrança. E, no mérito, a confirmação da liminar concedida. Ausente preparo, bem como pedido expresso para concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Sem razão a agravante. O agravo de instrumento objetiva a reforma de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da ação de cobrança, em que foi determinado o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia já mencionada. No entanto, não demonstrado nas razões do recurso a possibilidade de perecimento do direito, de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de sorte a possibilitar o exame excepcional e inadiável, fora do usual horário de expediente forense, como é próprio do plantão judicial, a teor do que dispõe o Ato Regimental 2/2017, desta Corte de Justiça. Ademais, no §3o do art. 3o da aludida legislação é expresso que “não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Desta forma, neste juízo de cognição sumário, não se vislumbra a possiblidade de conhecimento do pedido em sede de plantão do Conselho da Magistratura, designado tão somente para apreciação de matérias-medidas de urgência inadiável, conforme o art. 4o, inciso IV e §1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 20231. Ante o exposto, NÃO CONHECIDO do pedido em sede de plantão judiciário do Conselho da Magistratura. Encaminhe-se ao e. Desembargador Relator, mediante distribuição oportuna. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista